Tribunal: TJSP
Processo: 2084925-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de reconhecimento de que a penhora realizada nos rosto dos autos de ação de rescisão de compromisso de compra e venda de bem imóvel, no qual figura a agravante como autora, constitui bem de família. Consideração de que a impenhorabilidade alcança o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar [não se cuida, aliás, de subrogação de questionado

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pleito de reconhecimento de que a penhora realizada nos rosto dos autos de ação de rescisão de compromisso de compra e venda de bem imóvel, no qual figura a agravante como autora, constitui bem de família. Consideração de que a impenhorabilidade alcança o imóvel em que reside o devedor ou sua entidade familiar [não se cuida, aliás, de subrogação de questionado direito sobre o fruto transitório da transmissão de imóvel destinado a tal finalidade]. Inexistência de prova até mesmo de que o valor obtido na ação de rescisão de compromisso de compra e venda de bem imóvel [que nem mesmo havia sido construído] fosse destinado à aquisição de imóvel para moradia da recorrente e de sua família. Natureza de bem de família do bem constritado não configurada. Penhora impugnada declarada subsistente. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso